Tribunal: TJPA
Processo: 0803088-41.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803088-41.2026.8.14.0000

PACIENTE: DAVID PINHEIRO DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803088-41.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800046-36.2026.8.14.0015

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: DAVID PINHEIRO DE CASTRO

IMPETRANTE: DRA. CAROLINNE ARAÚJO LISBOA MAUES - OAB PA 27716

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 46 DO CPP. DESÍDIA ESTATAL. FATO SUPERVENIENTE (OFERECIMENTO POSTERIOR DA DENÚNCIA). NÃO PREJUDICIALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de DAVID PINHEIRO DE CASTRO contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, em razão de alegado excesso de prazo para a formação da culpa, especialmente pela ausência de oferecimento tempestivo da denúncia, após prisão em flagrante em 05/01/2026 pela suposta prática do crime do art. 217-A do Código Penal, com conversão do flagrante em preventiva na audiência de custódia, e conclusão do inquérito policial em 12/01/2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da custódia cautelar, após a conclusão do inquérito policial, sem oferecimento da denúncia no prazo do art. 46 do CPP, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, e se o oferecimento posterior da denúncia (14/02/2026) prejudica o habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 46 do CPP estabelece prazo de 5 (cinco) dias para oferecimento da denúncia quando o réu está preso, contado do recebimento dos autos pelo Ministério Público.

4.

A cronologia processual evidencia que, concluído o IPL em 12/01/2026, o paciente permaneceu segregado até a concessão da liminar em 13/02/2026, sem formalização tempestiva da acusação, o que revela atraso incompatível com a razoabilidade.

5.

A demora decorre de desídia estatal, porque a defesa não contribui para o atraso, há apenas um réu e a causa não apresenta complexidade excepcional.

6.

O oferecimento da denúncia em 14/02/2026, após a liminar, não esvazia a utilidade do writ nem convalida automaticamente a privação de liberdade que, no período em que subsistiu, estava dissociada do dever de impulso regular e tempestivo.

7.

O entendimento adotado se harmoniza com precedente citado que reconhece excesso de prazo para denúncia com extrapolação do art. 46 do CPP e admite a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas (TJ-ES, HC 5004400-36.2024.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

Configura constrangimento ilegal o excesso de prazo para oferecimento da denúncia quando, concluído o inquérito, o réu permanece preso além do prazo do art. 46 do CPP sem contribuição defensiva, em feito com um único réu e sem complexidade excepcional.

2.

O oferecimento superveniente da denúncia não prejudica o habeas corpus nem convalida a prisão cautelar anteriormente mantida em violação ao dever de impulso tempestivo do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A; CPP, arts. 46, 318, II, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Habeas Corpus Criminal nº 5004400-36.2024.8.08.0000, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER
a ordem, ratificando a liminar, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803088-41.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800046-36.2026.8.14.0015

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: DAVID PINHEIRO DE CASTRO

IMPETRANTE: DRA. CAROLINNE ARAÚJO LISBOA MAUES - OAB PA 27716

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

liberatório com pedido liminar
, impetrado em favor de
DAVID PINHEIRO DE CASTRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, em decorrência de negativa de prestação jurisdicional por excesso de prazo para a formação da culpa (autos 0800046-36.2026.8.14.0015).

Narra a impetrante que o paciente foi custodiado em flagrante no dia 05/01/2026, sob a suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

Aduz que no mesmo dia, em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Informa que a autoridade policial encerrou as investigações e remeteu o Inquérito Policial Relatado (IPL nº 00554/2026) ao Juízo originário em 12/01/2026, não havendo desde então impulso processual efetivo para o oferecimento da denúncia e manifestação sobre pedido de relaxamento e/ ou revogação.

Neste contexto, aponta denegação da justiça materializada pela inobservância do prazo descrito nos atr. 46 do Código de Processo Penal.

Ressalta a nulidade da confissão na fase inquisitiva, posto que o coacto é analfabeto.

Destaca condições pessoais favoráveis (primário, residência fixa e idade avançada), pugnando liminarmente pela revogação da custódia e, subsidiariamente, pela substituição desta por medidas cautelares diversas (Art. 319, CPP), ou a concessão de prisão domiciliar (Art. 318, II, CPP). No mérito, pleiteia a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi deferido, revogando-se a segregação do coacto até o julgamento do mérito do habeas corpus, solicitando-se informações à autoridade coatora e manifestação ministerial

(Id. 33795873).

O Juízo originário atendeu a solicitação em 19/02/2026, através do Ofício nº 011/2026-GJ, destacando:

“(...)

A Autoridade Policial instaurou APF em face de DAVID PINHEIRO DE CASTRO, pela suposta prática do crime previsto no decreto LEI 2848/1940, CPB, parte especial, 217-A, em 05/01/2026 (ID 165185589 - Pág. 1). Foi juntado aos autos o laudo de lesão corporal de DAVID, em 05/01/2026 (ID 165185589 - Pág. 28). A Secretaria Judicial juntou aos autos a certidão judicial criminal, em 05/01/2026 (ID 165187492 - Pág. 1). Em 05/01/2026, o RMP manifestou-se requerendo a Oitiva Judicial, sob a modalidade de Depoimento Especial, em antecipação de prova (ID 165198565 - Pág. 1 a 4).
Em 05/01/2026, o Juízo Plantonista de Castanhal juntou aos autos o termo de audiência de custódia em que decretou a prisão preventiva
de DAVID PINHEIRO DE CASTRO (ID 165197362 - Pág. 1 a 3). A Secretaria Judicial juntou aos autos o mandado de prisão de DAVID, em 05/01/2026 (ID 165210463).
Em 07/01/2026, a Secretaria Judicial certificou o cumprimento da decisão proferida com a expedição de mandado de prisão no BNMP e mandado de intimação para o flagranteado
(ID165246099 - Pág. 1). A Autoridade Policial juntou aos autos a Perícia de Exame Sexológico Forense, em 12/01/2026 (ID 165519417 - Pág. 18). Em 12/01/2026, a Autoridade Policial juntou aos autos o Relatório de Escuta Especializada (ID 165519417 - Pág. 44 a 46).
A Autoridade Policial juntou IPL concluído
, com o indiciamento de DAVID PINHEIRO DE CASTRO,
em 12/01/2026
(ID 165519417 - Pág. 68). DAVID, por intermédio de seu
advogado manifestou-se requerendo a revogação da prisão preventiva, em 06/02/2026
(ID 167269862 - Pág. 1). A Secretaria Judicial juntou aos autos, em 13/02/2026, o pedido de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por DAVID PINHEIRO DE CASTRO (ID 167862611 - Pág. 1 a 6).
A Secretaria Judicial juntou aos autos a decisão do Juízo ad quem deferindo o pedido da tutela de emergencial almejada, em 13/02/2026
(ID 167862612 - Pág. 4). A Secretaria Judicial juntou aos autos o alvará de soltura de DAVID em 13/02/2026 (ID 167862613).
O RMP ofereceu denúncia
em face de DAVID PINHEIRO DE CASTRO
em 14/02/2026
(ID 167908414 - Pág. 1 a 3). É narrado na denúncia: “Consta dos autos que, no dia 04 de janeiro de 2025, por volta das 21h15min, na Avenida Barão do Rio Branco, nº 343, bairro Japim, QD 11 neste município, o denunciado DAVID PINHEIRO DE CASTRO, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em desfavor da vítima LAURA HELOA BARBOSA ALMEIDA, a qual possuía 04 (quatro) anos de idade à época dos fatos. Conforme apurado, na data, local e horário acima mencionados, a genitora da vítima, Srª. Conceição Barbosa Almeida, dirigiu-se à casa do denunciado para preparar um café, estando acompanhada da vítima. Em dado momento, a Srª. Conceição ausentou-se brevemente para levar a bebida ao seu companheiro, deixando a vítima no sofá da sala sob a companhia do denunciado. Ao retornar, a genitora, Srª. Conceição, flagrou o denunciado tocando as partes íntimas de sua filha, que estava deitada no sofá, e questionou o denunciado imediatamente, que negou a conduta de que estaria tocando nas partes íntimas da criança. Em sede de escuta especializada a vítima narrou que, no dia dos fatos, sua mãe foi até a casa do denunciado para fazer café e ao sair para deixar o café em casa, o denunciado pegou nas suas partes íntimas. Ato contínuo, afirma que estava sentada no sofá quando o d enunciado colocou a mão entre suas pernas e pegou nas suas partes íntimas, momento que a sua genitora chegou e presenciou os fatos. O Laudo de Exame Sexológico Forense nº 2026.02.000006-SEX, converge com o relato da criança de que que os atos praticados foram atos libidinosos diversos de conjunção carnal. Ouvido em sede policial, o denunciado DAVID PINHEIRO DE CASTRO confessou os fatos acima citados.” (ID 167908414 - Pág. 1). Em 14/02/2026, o RMP manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva formulado por DAVID PINHEIRO DE CASTRO (ID 167908415 - Pág. 4).

(...)” Id. 33886442, destaquei.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação

da ordem, argumentando que embora transcorrido prazo superior ao previsto no art. 46 do CPP, a demora ocorreu por inércia cartorária na intimação do MP, e não por desídia do órgão acusador. Aponta a perda do objeto neste ponto, em decorrência do oferecimento da Denúncia no dia 14/02/2026, destacando estarem presentes os requisitos e justificativas necessários da segregação preventiva.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Cuida-se de habeas corpus com liminar deferida, em que se aponta constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quanto ao oferecimento da denúncia, posto que o paciente permaneceu segregado cautelarmente após a conclusão do procedimento investigatório, sem que o titular da ação penal formalizasse a imputação no prazo legal.

Com razão a impetrante.

O art. 46 do Código de Processo Penal, assim dispõe:

“Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 (cinco) dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 (quinze) dias, se o réu estiver solto ou afiançado.”

No caso dos autos, a própria cronologia documental demonstra que, após a conclusão do IPL (12/01/2026) e antes da liminar (13/02/2026), o demandante permaneceu preso sem a formalização tempestiva da acusação — quadro que motivou a impetração e, sobretudo, o deferimento da tutela emergencial por esta Relatoria, com revogação provisória da segregação e expedição de alvará.

Trata-se de demora ofensiva à razoabilidade por desídia estatal, isto porque a defesa não contribuiu para o atraso no andamento do processo, há apenas um réu e não se trata de causa excessivamente complexa.

Ademais, embora as informações deem conta de que, após a liminar, o Ministério Público ofereceu denúncia em 14/02/2026, tal fato superveniente, contudo, não esvazia a utilidade jurisdicional do presente
mandamus
. É dizer
,
não há convalidação automática de uma privação de liberdade que, no momento em que perdurou, se mostrava dissociada do dever de impulso regular e tempestivo, sobretudo quando a própria Relatoria já reconheceu em cognição sumária, a presença dos requisitos para a tutela emergencial.

Neste sentido, trago julgado de caso semelhante:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA CONFIGURADO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 46 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A paciente fora presa em 20/11/2023 e até 22/04/2024 não havia sido oferecida a peça acusatória, demonstrando a ocorrência de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, uma vez que extrapolado e muito o prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal. 2. Não se trata de feito complexo, o inquérito fora concluído no dia seguinte da prisão em flagrante, envolve apenas uma indiciada e se imputa a ela tão somente a prática de um único crime de roubo majorado. 3. Mostra-se possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 4. Ordem parcialmente concedida.

(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5004400-36.2024.8.08.0000, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto
,
ratifico a liminar anteriormente deferida e
CONCEDO
a ordem

impetrada, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026